Tribunal: STF
Processo: RE 89412
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-05-14
Data de publicação: 1980-05-14

Ementa:
PUBLICAÇÃO DA PAUTA DE JULGAMENTO. 1 - NULIDADE DO JULGAMENTO, POR
FALTA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO ESPECIALMENTE CONSTITUIDO PARA ATUAR
PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA DE ACORDO COM DECISÕES PRECEDENTES DO
STF, NA INTERPRETAÇÃO DO ART. 236, PARAGRAFO 1, DO CPC. 2 -
DIVERGENCIA NÃO CARACTERIZADA COM A JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NO
SENTIDO DA EFICACIA DA INTIMAÇÃO, QUANDO DA PUBLICAÇÃO RESPECTIVA
CONSTA O NOME DE UM DOS PROCURADORES DA PARTE. EMBARGOS DE
DIVERGENCIA NÃO CONHECIDOS.